Tribunal: TJDFT
Processo: 0723911-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMBARGOS DO AUTOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE. CONTRADIÇÃO INTERNA VERIFICADA. VÍCIO SANADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE OUTRO CRITÉRIO. MANUTENÇÃO DO DECIDIDO. EMBARGOS DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Demonstrada a contradição interna entre os fundamentos do voto e o dispositivo, deve ser sanado o referido vício na via integrativa.
3. Uma vez que o pedido de compensação de verbas perdeu objeto depois de o patrocinador ser considerado integralmente responsável pelo aporte de todas as verbas que se fizerem necessárias para a revisão do benefício do participante, inexiste sucumbência autoral nesse ponto.
4. Diante da vitória do Autor no feito, os ônus sucumbenciais fixados no acórdão devem ser revistos para que fiquem integralmente a encargo dos Réus.
5. Diante da não realização de estudo técnico atuarial até o momento e da impossibilidade de aferir a razoabilidade dos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação dos Réus, adequado o uso do valor da causa como base de cálculo.
6. Devidamente analisadas as demais questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício de omissão no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória do patrocinador não merece acolhimento.
7. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
8. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória da parte Ré.
9. Embargos de Declaração opostos pelo Réu conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos pelo Autor conhecidos e parcialmente providos.